Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Apelação Cível - Gratuidade de justiça - Honorários de sucumbência - causa com valor módico - CPC 85, § 8o.
1. A presunção juris tantum de hipossuficiência que justificou o deferimento dos benefícios da gratuidade ao autor resiste às meras alegações do réu, desprovidas de provas que a infirmem.
2. A extrema modicidade do valor da causa desautoriza seja empregada como base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena de alcançar-se valor irrisório. Justifica-se, portanto, o arbitramento com base na equidade de que trata o CPC 85, § 8o.